Tribunal: STF
Processo: AR 1316
Classe: AR
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-05
Data de publicação: 1993-03-05

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO  QUE EXCLUIU MULTA FISCAL
DA   RESPONSABILIDADE   DE   CONCORDATARIA,   MEDIANTE  INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA  DA  NORMA  DO  ART.  23,  PARAGRAFO  ÚNICO,  INC.  III, DO
DECRETO-LEI  N. 7.661/45. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 97, INC. VI; 111
E 112, INC. II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E NO ART. 23, PARAGRAFO
ÚNICO, INC. III, DA LEI DE FALÊNCIAS.
          A  norma do art.  23, paragrafo único,  inc. III, da Lei n.
7661/45,  que exclui da  falência as multas penais e administrativas,
não  tem aplicação na concordata, que não sujeita a empresa ao regime
de  liquidação, razão pela qual o pagamento das ditas penalidades não
se  reflete senao  sobre o  próprio  concordatario, não  alterando os
indices  fixados   para  o   saldo  das   contas  de   seus  credores
quirografarios.
          Caso  em que  a decisão  impugnada aplicou normas juridicas
que a espécie não comportava.
          Configuração da hipótese do art. 485, V, do CPC.
          Procedencia da ação.::